Tribunal: TJBA
Processo: 8189154-09.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8189154-09.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ADAILTON BELO DA SILVA

Advogado(s)
:
MANUELA DE JESUS DOS SANTOS

APELADO: NU PAGAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM AMBIENTE DIGITAL. PROVA ELETRÔNICA. BIOMETRIA FACIAL E HISTÓRICO DE TRANSAÇÕES. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

2. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, sob o fundamento de ausência de prova da contratação de cartão de crédito e ilegalidade da negativação do nome do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas digitais produzidas pela instituição financeira — notadamente telas sistêmicas, biometria facial e histórico de transações — são idôneas para comprovar a contratação; (ii) estabelecer se a negativação decorrente de débito impugnado configura ato ilícito apto a ensejar indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Reconhece-se a validade da concessão da justiça gratuita, pois a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade, não afastada pela parte contrária, nos termos dos arts. 98 e 99, § 3º, do CPC.

5. Admite-se a prova eletrônica como meio idôneo de demonstração da contratação em ambiente digital, com fundamento no art. 369 do CPC, especialmente quando inexistem contratos físicos no modelo de negócio adotado.

6. Considera-se que as telas sistêmicas refletem o fluxo de contratação realizado pelo próprio usuário, constituindo meio probatório legítimo e necessário à comprovação dos fatos.

7. Atribui-se elevada força probatória à biometria facial, por vincular a identidade do contratante com alto grau de certeza, afastando alegações de fraude ou uso indevido de dados.

8. Verifica-se que o histórico de transações comprova a utilização efetiva do cartão de crédito, evidenciando o recebimento, desbloqueio e uso pelo titular.

9. Conclui-se pela existência de contratação válida e inadimplemento, o que legitima a inscrição do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito como exercício regular de direito (art. 188, I, do CC).

10. Afasta-se a configuração de dano moral, diante da ausência de ato ilícito, requisito indispensável da responsabilidade civil, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A prova eletrônica, incluindo biometria facial e registros sistêmicos, é meio idôneo para comprovar contratação realizada em ambiente digital.

2. O histórico de transações demonstra a utilização do serviço e corrobora a validade do vínculo contratual.

3. A negativação decorrente de débito regularmente constituído configura exercício regular de direito e não gera dano moral.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8189154-09.2025.8.05.0001
, em que figuram como
Apelante ADAILTON BELO DA SILVA
e Apelada
NU PAGAMENTOS S.A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DO APELO
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator, Almir Pereira de Jesus, Desembargador.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Almir Pereira de Jesus

Desembargador

Relator

Procurador(a) de Justiça

(05)